Tribunal: CARF
Processo: 15922.000096/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000096/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.486 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Recorrente
JOSÉ EDUARDO FERREIRA PIMONT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias, contado da
ciência da decisão de primeira instância, não comportando a apreciação das
alegações de mérito.
NOTIFICAÇÃO. CIÊNCIA VIA POSTAL NO DOMICÍLIO FISCAL.
SÚMULA CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). Súmula CARF no 9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de
Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), que julgou procedente em parte o
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), no valor original de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000096/2008-47
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000096/2008-47

50.990,85, relativo ao exercício 2004, ano-calendário 2003, face à apuração de dedução indevida
de doação a título de incentivo e de pensão alimentícia, compensação indevida de imposto
complementar não comprovado e omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício.
O contribuinte apresentou impugnação parcial da exigência (documento de fl.2),
não contestando a parte da autuação relativa à omissão de rendimentos, sendo o crédito tributário
correspondente à parte não contestada transferida para o processo n° 15922.000206/2008-7. A
impugnação encontra-se sintetizada pela autoridade julgadora de piso nos seguintes termos:
O contribuinte apresentou impugnação (fls. 01/02), alegando, em síntese:
- quanto à glosa da dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 7.737,63, não é
devida, pois os alimentos foram efetivamente pagos, "(...) mediante descontos em meus
proventos de aposentadoria recebidos através do Ministério Público do Estado,
conforme 'Atestado 'da respectiva Tesouraria já remetido a V.S. em data de
28.09.2007."
- não entende a razão da glosa do imposto complementar no valor de R$ 2.031,45, pois
foi recolhido em 18/03/2003, conforme DARF que junta. Acrescenta não lhe constar ter
sido intimado a respeito e solicita esclarecimentos.
- os comprovantes relativos à dedução de incentivo foram remetidos juntamente com
carta de 28/09/2007.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro grau
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade. No julgamento de piso foi
decidido pela procedência parcial da impugnação. Foi considerado devidamente comprovado o
imposto complementar objeto de glosa, mediante DARF apresentado pelo então impugnante e
confirmado no sistema de controle de pagamentos da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB), sendo mantido o lançamento referente às demais infrações, sendo exarada a
seguinte ementa:
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA GLOSA.
O direito à dedução de pensão alimentícia judicial paga em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, está condicionado a enquadramento nos requisitos legalmente
estabelecidos e à sua comprovação.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. GLOSA.
O direito à dedução de incentivo está condicionado ao atendimento dos requisitos legais
e à comprovação da despesa.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO COMPLEMENTAR. GLOSA.
Do imposto de renda devido na declaração de ajuste anual poderão ser deduzidos o
imposto retido na fonte e/ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Comprovado o
recolhimento, é de se restabelecer o valor do imposto pago.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O autuado foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento - AR (fl. 64), em 11/10/2010 e em 08/11/2010 apresentou o expediente de fl. 68,
junto à Agência da Receita Federal do Brasil (ARF) em Bragança Paulista/SP, onde reporta ter
sido vítima de acidente vascular cerebral (AVC) e alega dificuldades de vistas do processo fiscal
pelo seu procurador, devido à exigência de procuração por instrumento público, a qual não
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000096/2008-47

poderia providenciar devido ao seu estado de saúde, e requer a concessão de prazo adicional de
15 dias, contados da data da concessão do adiamento solicitado, para apresentação do recurso.
O recurso voluntário somente foi interposto em 20/12/2010 (fls. 82/86), sob o
argumento do pedido de dilação de prazo apresentado, em virtude de problemas com o AVC
sofrido pelo autuado, onde apresenta as seguintes alegações:
- volta ao tema relativo à glosa do imposto suplementar por ele recolhido, em que
pese o fato de que o lançamento relativo a tal rubrica ter sido afastado no julgamento de piso;
- alega que os pagamentos a título de pensão alimentícia glosados referem-se a
pensão duplamente descontada no ano de 2003, como também o fora no de 2002, recebida por
Da Maria Amparo Machado Elias, mediante final levantamento de depósitos bancários, as quais
lhe teriam sido descontadas e depositadas à ordem do Juízo da 5a Vara da Família e Sucessões da
cidade de São Paulo/SP; e
- apresenta recibo expedido pela entidade “Obras Sociais, Universitárias e
Culturais – Osuc”, como comprovante da dedução declarada a título de incentivo fiscal,
solicitando o restabelecimento de tal dedução.
Ao final, requer que o recurso seja encaminhado para apreciação deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, por entender plenamente justificado o atraso de sua
apresentação por motivo de doença conforme arguido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por meio de Aviso de
Recebimento (fl. 64), em 11/10/2010, tendo sido o recurso ora objeto de análise protocolizado
somente em 20/12/2010, conforme atesta o carimbo de protocolo aposto pela Agência da RFB
em Bragança Paulista/SP (fl. 82). Necessário portanto, em sede preliminar, análise quanto à
possibilidade de conhecimento do recurso, haja vista a notória intempestividade.
Conforme relatado, em petição protocolizada em 08/11/2010 (fl. 68) na
ARF/Bragança Paulista/SP, o autuado requer a concessão de prazo adicional de 15 dias, contados
da data da concessão do adiamento solicitado, para apresentação do recurso. Informa ter sido
acometido por AVC e alega dificuldades de vistas do processo fiscal pelo seu procurador, devido
à exigência de procuração por instrumento público, a qual não poderia providenciar devido ao
seu estado de saúde, que lhe impedia de se deslocar ao cartório para a constituição do
procurador. Eis os termos de referido expediente:
Tendo recebido intimação de V.S. para recolher à SRF quantia apurada no Proc. Adm.
n°. 15922-000.096/2008-47, com indicação, no rodapé, de que poderia ter vista dos
autos em qualquer unidade de atendimento da SRF que fosse de minha conveniência,
solicitei ao meu procurador, regularmente constituído junto a essa Repartição, na forma
por esta exigida, o Contador Sr. JOSÉ MANOEL FRANCO, com escritório em São
Paulo, à rua Clemente Álvares, 380, que diligenciasse conseguir para mim cópia
completa do referido processo para elaboração de um Memorial meu de ponderações
acerca do valor cobrado.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000096/2008-47

Sucede, porém que, apesar da facilidade de acesso aos autos, aí prometida, malgrado
isso, foi ele sendo mandado de uma agência para outra, de modo que até agora não
conseguiu vista dos autos, não me sendo por isso, possível obter tais copias.
E, por ultimo, por estar sendo-lhe exigida, ex-novo, uma procuração por instrumento
público, em vez da outorgada segundo as normas dessa Repartição.
Ocorre que, fui vitima de dois AVCs cerca de 3 semanas atrás, tive de ser transportado,
às pressas, para o Hospital Sírio Libanês, em S. Paulo, onde fui internado na UTI, como
se vê pela inclusa cópia de Atestado Médico ali expedido, de modo que, mesmo já tendo
obtido alta há vários dias, não possuo ainda condições físicas de comparecer a Cartório
para outorgar a procuração exigida.
Em conseqüência, requeiro a concessão de 15 (quinze) dias de prazo para responder à
referida intimação, contados da data da concessão do adiamento solicitado.
Juntamente com tal expediente foi anexada declaração, datada de 19/10/2010,
lavrada de próprio punho, por André Albuquerque, médico pneumologista, onde consta a
seguinte declaração: “Certifico para devidos fins que José Eduardo Ferreira Pimont está
internado nesta instituição por ter apresentado acidente vascular cerebral isquêmico. No
momento, ainda não tem previsão de alta hospitalar.”
Tendo sido notificado pelo Chefe do Serviço de Controle e Acompanhamento
Tributário da Delegacia da RFB de Jundiaí, quanto à ausência de previsão legal para o adiamento
do prazo de protocolização do recurso, o autuado apresentou novo expediente (fls. 123/125),
onde advoga a existência de dispositivo no Código Civil Brasileiro (art. 393) que autorizaria o
adiamento do prazo em face do caráter extraordinário da situação, alegando a ocorrência de caso
fortuito e de força maior. Entende aplicar-se tal dispositivo haja vista o disposto no art. 108 do
Código Tributário Nacional, devendo ser empregados ao caso a analogia, os princípios gerais do
direito público e a equidade. Acrescenta o dever de observância pela Administração Pública dos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, nos termos do art.
2o da Lei no 9.784, de 1999 e requer que sejam consideradas como tempestivas, para todos os
efeitos legais, as manifestações por ele apresentadas.
No expediente datado de 08/11/2010 (fl. 68), e protocolizado na mesma data na
ARF/Jundiaí, assinado pelo autuado, este informa que necessitaria de comparecimento ao
cartório para efeito de outorga de procuração, com o fim de autorizar seu contador a retirar cópia
do processo administrativo, para o efeito de elaboração de um memorial de ponderações acerca
do valor cobrado. Ainda segundo as informações constantes do referido documento, o contador
do contribuinte. Sr. José Manoel Franco, teria percorrido várias repartições da RFB na tentativa
de conseguir a cópia dos autos, em período anterior à solicitação datada de 08/11/2010.
Nesse mesmo expediente informa o requerente que: “já tendo obtido alta há
vários dias, não possuo ainda condições físicas de comparecer a Cartório para outorgar a
procuração exigida.”
À vista de tais argumentações, é importante destacar que, a suposta necessidade
de cópia dos autos tinha por motivação a apresentação de recurso voluntário ao Acórdão no 17-
44.524 da 10a Turma da DRJ/SP2 , decisão esta recebida no endereço declarado como domicílio
fiscal do contribuinte em 11/10/2010.
Tratando-se de recurso voluntário, temos que já havia sido apresentada, em
momento anterior, especificamente na data de 14/01/2008, a impugnação por parte do autuado,
ato esse decorrente da Notificação de Lançamento também recebida em seu domicílio tributário
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000096/2008-47

em 13/12/2007, onde constam, devidamente circunstanciadas, as infrações apuradas, valor do
crédito tributário e capitulação legal.
Tais fatos evidenciam que o autuado dispunha de todos os elementos necessários à
apresentação do recurso, os quais foram enviados e efetivamente recebidos em seu domicílio
tributário.
Segundo as alegações do próprio autuado, no expediente por ele assinado na data
de 08/11/2010, este já havia obtido alta hospitalar há vários dias, sendo que o prazo para
apresentação do recurso se expiraria em 11/11/2010.
Outro ponto merecedor de destaque, é o fato de que consta nos autos o documento
“Procuração ad negotia extra” (fl. 75), onde o autuado outorga poderes ao Sr. José Manoel
Franco, advogado, o mesmo qualificado também como contador no expediente de fl. 68, para
representá-lo perante a Receita Federal. Procuração esta datada de 29/09/2009, ou seja, período
bem anterior ao da decisão do julgamento de piso e que foi utilizada pelo referido
advogado/contador para vistas do processo na repartição em 26/11/2010 (fl. 74) e para requisição
de cópia do processo, conforme “Solicitação de Cópia de Documentos” datada de 20/11/2010 (fl.
78), o que deixa evidente a sua plena vigência.
Ora, os fatos acima apontados denotam que, a despeito das alegações relativas ao
eventual caso fortuito e motivo de força maior, como ensejador de eventual prorrogação do prazo
para apresentação do recurso, tais elementos não se encontram devidamente comprovados, por
diversos motivos.
Consta à fl. 71 dos autos declaração de que o autuado estaria internado, por
motivo de AVC em 19/10/2010, ou seja, tal internação somente ocorreu 8 dias após o
recebimento do Acórdão relativo à decisão de piso. Por outro lado, em correspondência datada
de 08/11/2010, assinada pelo próprio contribuinte antes de expirado o prazo para recurso, onde
afirma que já havia obtido alta hospitalar há vários dias,. O que deixa evidente que não se
encontrava sob hospitalização durante todo o transcurso do prazo legal para apresentação do
recurso.
Também é fato que, a vista dos autos, motivo alegado pelo autuado para o pedido
de prorrogação do prazo, não se trata de elemento indispensável para efeito de elaboração da
peça recursal. Estando o autuado de posse da Notificação do Lançamento, onde se encontram
devidamente caracterizadas as infrações apontadas, juntamente com o Acórdão da decisão de
piso e havendo a comprovação nos autos da existência de procurador contador/advogado,
constituído antes do julgamento de piso, haviam elementos suficientes para que fosse elaborado
o recurso, mesmo porque, a impugnação apresentada (fl. 2) resume-se apenas a dois parágrafos,
sendo certo não ser possível a inovação, com arguição de novos argumentos de defesa no
recurso.
Assim, os documentos apresentados pelo recorrente, tomados como um todo, não
demonstram a efetiva ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito que pudessem
justificar eventual postergação do prazo para apresentação do recurso. Seja pela não
demonstração de que o interessado se encontrava, durante todo o prazo para apresentação do
recurso, hospitalizado; seja porque a alegada falta de vista dos autos não configura elemento
justificador de prorrogação do prazo. Alie-se o fato de que o autuado possuía procurador
(advogado/contador) devidamente habilitado para propositura do recurso, o qual, segundo suas
afirmações, era o responsável pela elaboração de suas Declarações do Imposto sobre a Renda,
tendo assim pleno conhecimento dos fatos e total condições para apresentação tempestiva do
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.486 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15922.000096/2008-47

recurso. Recurso que poderia inclusive ser remetido via Correios, sem necessidade de
comparecimento a qualquer unidade fazendária.
Ao tratar do rito relativo ao julgamento dos processos administrativo fiscais o art.
33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, preceitua que das decisões das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento cabe recurso voluntário dentro dos trinta dias seguintes
à ciência da decisão.
Compete a este Conselho o julgamento dos processos administrativos fiscais em
segunda instância, cabendo, inclusive, a apreciação de eventual tempestividade ou perempção,
conforme prescreve o art. 35 do mesmo Decreto no 70.235, de 1972.
Considerando que o Acórdão 17-44.524 da 10a Turma da DRJ/SP2, que julgou a
impugnação apresentada pelo autuado, foi recebido em seu domicílio fiscal em 11/10/2010,
sendo o recurso ora objeto de análise protocolizado somente em 20/12/2010, evidente sua
intempestividade.
Nesses termos, uma vez que sequer a ocorrência de motivo de força maior ou caso
fortuito, que eventualmente pudesse justificar a postergação do prazo para apresentação do
recurso, ficou efetivamente demonstrada nos autos, além do fato de que, não há base normativa
que determine, ou sequer autorize, a aplicação subsidiária do Código Civil Brasileiro ao processo
administrativo fiscal, conforme requerido pelo contribuinte, voto por não conhecer do recurso
posto que intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital